Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731531-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE AGRAVADO: CALVINO MARTINS CALASANS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORI contra a decisão proferida na ação de execução interposta contra CALVINO MARTINS CALAZANS que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do agravado. Nas razões recursais, a agravante alega que a renda bruta do agravado é de R$ 16.288,39 (dezesseis mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) bem acima do padrão médio da maioria dos brasileiros, não afetando sua situação econômica a penhora de 30% do valor para pagamento da dívida. Afirma que já empreendeu diversas diligências no intuito de localizar bens do agravado, mas não obteve sucesso para a quitação da dívida. Alega que a penhora de 30% do salário não comprometerá sobremaneira o sustento do agravado ou sua família pois restará saldo suficiente para custear o mínimo existencial após a penhora determinada. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, a concessão da liminar determinando a imediata penhora de 30% do salário do agravado. Preparo regular. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do "Codex" processual, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, a penhora de 30% da verba salarial do agravado. Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir a dignidade deste e de seus familiares. Desse modo, considerando que o salário do agravado é de aproximadamente R$ 16.000,00, (ID 134561947 - autos de origem) e que valor atualizado do débito é de R$ 1.083,36 (ID 39520532), a penhora de 10% do salário do devedor prestigiaria a quitação da dívida rapidamente, assegurando a utilidade da execução sem comprometer o sustento do agravado. O agravante colaciona contracheque do agravado ID 134561947 (autos de origem), e o apresenta a Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, no qual consta como fonte pagadora a Secretaria do Estado de Educação do DF, constando a informação de que o agravado, recebe rendimentos anuais líquidos de R$ 119.243,88. Conclui-se, portanto que a constrição de 10% deste montante, permite a sobra de uma quantia razoável para o custeio das despesas com a subsistência do agravado e de sua família. Desse modo, do ponto de vista da plausibilidade do direito, considera-se legítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a penhora de 10% da verba salarial da parte devedora. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator